Tribunal: STF
Processo: HC 190127
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pedro Luís de Sá Fernandes e outros, em benefício de Guilherme Silva Carvalho, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 605.958/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), pois flagrado na posse de 342,79 gramas de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O indeferimento da medida liminar requerida ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 605.958/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, pelo óbice da Súmula n. 691.
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a ausência de fundamentação válida para a decretação da custódia cautelar. Afirma-se não atender aquela decisão às normas processuais de regência, observando ser necessária a superação do óbice da Súmula n. 691/STF e da concessão de medidas alternativas à prisão.
    Alega ser o paciente primário, ter bons antecedentes e com residência fixa, não havendo, no decreto de prisão preventiva, fundamentação idônea a justificar sua custódia cautelar.
    Sustenta que, “em caso de eventual condenação, será reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06”, sendo dado “início ao cumprimento de sua pena no regime aberto, podendo, inclusive, ser substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal”.
    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ, afirmando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameça à pessoa, pelo que “a situação fática do acusado autoriza a revogação da prisão preventiva ou, sua substituição por outras medidas cautelares“. 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “ (…) requer-se: a) seja concedida liminarmente a ordem impetrada, evitando assim o constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontra submetido, com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outra medida cautelar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; b) O recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente a ordem impetrada”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 594.754, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.499118-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça mineiro.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi e pela quantidade da droga e apetrechos, em geral comumente utilizados para a traficância. Tem-se no decreto impugnado:
    “(...) Em tal contexto, no âmbito próprio de um juízo para apreciação da necessidade de acautelamento preventivo do investigado, saliento que, se por um lado, os indícios reunidos no APFD se apresentam suficientes para caracterização do denominado fumus comissi delecti, por outro, a gravidade concreta dos fatos em apuração acaba por traçar quadro fático provisório que se configura incompatível com a manutenção de sua liberdade no curso da instrução do processo, pois constitui gravíssimo indicativo de periculosidade e, assim, atesta a existência do periculum libertatis, a justificar a medida extrema consistente na segregação cautelar preventiva como meio de garantir da ordem pública, ante a ineficácia das demais medidas cautelares passíveis de aplicação. (…) [Tendo sido] “localizado pelos policiais uma barra de erva prensada análoga a maconha e mais três partes já cortadas desta mesma barra preparada para comércio, e uma balança de precisão da marca 'b-max'. Indagado quanto à propriedade da droga, Guilherme disse que lhe pertencia e que havia comprado a barra da subtância por R$2.000,00 na cidade de Ipatinga. Disse que precisava de dinheiro para se sustentar porque estava desempregado e por isso adquiriu a droga para comercializar. Assim, os fatos por si só já caracterizam/evidenciam a gravidade da situação, fazendo-se necessário a segregação do indiciado para apuração dos fatos narrados. Importante registrar que Comarca de Açucena conta com 03 cidades de pequeno porte (...)”.(doc. 8 – grifos nossos)
    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    11. Não se evidencia constrangimento ilegal flagrante decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, conforme alegado pela defesa, por não haver como prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenados os pacientes, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    12. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão também não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, não sendo possível concluir de imediato pela necessidade de prisão domiciliar, pois inexiste prova nos autos de preencher o paciente algum dos requisitos necessários à concessão do pleito, não se mostrando possível concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    Destaco que as portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    13. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora